Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731297-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANGELA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão da Vara Cível do Guará proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de MARIANGELA DA SILVA. O juízo indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada, sob o fundamento de preservação da dignidade do devedor e garantia do mínimo existencial (ID 121767832). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) “a executada percebe rendimentos tanto da Fundação quanto do Fundo do Regime Geral da Previdência Social”; 2) “a penhora não prejudicará o sustento digno da parte Executada, sendo tão somente 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, o que por si só, autoriza a constrição”; 3) “O STJ entende que a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive salário, prevista no CPC/15, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família” (ID 35549401). Ao final, requer a “antecipação da tutela de urgência recursal (...) para determinar que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da Agravada”. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar (39448121). Preparo recolhido (ID 39448122). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 138.979,84 (cento e trinta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Reside a controvérsia em determinar se é possível a penhora de percentual de 30% (vinte por cento) dos rendimentos da agravada, para adimplemento de obrigação de pagar valores, os quais não são referentes à prestação alimentícia. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. Conforme a consulta mais recente no INFOJUD (ID 105510635) juntada aos autos, a agravada recebeu, a título de aposentadoria, o valor de R$ 32.582,11 (trinta de dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos) em 2019, o que equivale ao rendimento mensal bruto de R$ 2.715,17 (dois mil, setecentos e quinze reais e dezessete centavos). No caso, a penhora de 30% (vinte por cento) sobre a aposentadoria da agravada pode comprometer seu sustento e de sua família. Por outro lado, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido da aposentadoria da agravada é medida que pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. A medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do rendimento líquido (excluídos descontos obrigatórios) da devedora. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator